Tribunal: STF
Processo: HC 232461
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 849.643/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA QUALIFICADA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NULIDADE. CONDENAÇÃO ORIUNDA DE AGRESSÃO POLICIAL DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, na esteira da jurisprudência do STJ, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se trate de suposta nulidade absoluta.



    2. A tese de ilegalidade da condenação do paciente ante as supostas agressões policiais sofridas durante sua prisão em flagrante não foi submetida e, por consequência, não foi efetivamente debatida pela Corte local no julgamento da apelação, visto que não constou das razões recursais do paciente. Assim, se o tema não foi debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    3. Ademais, ainda que assim não fosse, a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Precedentes do STJ.



    4. Não há falar em flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte em razão do afastamento, pela Corte local, do pleito de atipicidade em relação ao crime de resistência, pois constatada a legalidade do exercício do policiamento preventivo e da ordem de prisão do paciente, o qual, a fim de se opor à execução de ato legal, consistente na prisão em flagrante, correu ao visualizar os agentes estatais e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares.



    5. Nessa linha de intelecção, ‘Não há falar em atipicidade da conduta perpetrada pelo paciente, quanto ao delito previsto no art. 329 do Código Penal, haja vista que as instâncias de origem concluíram, com base em elementos concretos, que restou plenamente caracterizada a prática do crime de resistência. Para se chegar a conclusão diversa seria necessário o exame do conjunto-fático probatório, providência incabível em sede de habeas corpus’ (HC n. 255.778/AC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 30/4/2014).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 4, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, que, “nos moldes do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, a absolvição se faz necessária, pois a prova produzida em Juízo não transmite a certeza necessária para a prolação de um juízo de censura”. (doc. Eletrônico 1, p. 5).



    Em seguida, argumenta:



    “De todo modo, ainda que fosse verdade que o envolvimento do Recorrente de forma ativa no tiroteio, sabemos que o art. 329, do Código Penal dispõe que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato mediante violência ou ameaça.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    “[...] considerando o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que reflete diretamente no seu direito ambulatorial, é o presente para requerer a absolvição pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 849.643/RJ, assim fundamentado:



    “Conforme foi destacado na decisão impugnada, em relação à alegada ilegalidade da condenação do paciente ante as supostas agressões policiais sofridas pelo paciente durante sua prisão em flagrante, verifica-se que o tema não foi submetido e, por consequência, não foi efetivamente debatido pela Corte local no julgamento da apelação, visto que não constou das razões recursais do paciente, oportunidade na qual a defesa se limitou a alegar, conforme relatado pelo Tribunal a quo, as seguintes teses: ‘a) absolvição no ao art. 16, §1°, inc. IV da Lei 10.826/10, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; b) absolvição no art. 329, §1°, do Código Penal em razão da atipicidade da conduta do Recorrente. Subsidiariamente, c) na primeira fase na dosimetria, fixar as penas iniciais no mínimo legal; d) na segunda fase na dosimetria, corrigir a base de cálculo para aplicar a fração de 1/6 sobre o patamar fixado na primeira fase e não sobre o intervalo de pena em abstrato’ (e-STJ fl. 469).



    Com efeito, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    Inclusive, ressalta-se que: Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no HC n. 692.704/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).



    Ademais, ainda que assim não fosse, cumpre destacar que: A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada (AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).



    [...]



    Noutro giro, verifica-se que a Corte local, no julgamento da apelação, dentre outras providências, afastou o pleito de atipicidade em relação ao crime de resistência e, assim, manteve condenação do paciente pelos crimes tipificados nos artigos 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003 e 329, §1°, do Código Penal. 



    Confira-se, nesse ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado (e-STJ fls. 486/491):



    Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.



    Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Macaé que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar MARCOS VINÍCIUS FERNANDES GOMES (réu preso), como incurso nas penas dos artigos 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03 e 329, §1°, do CP, na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas de 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE DIAS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.



    Nas razões do recurso, a Defesa técnica objetiva a) absolvição no ao art. 16, §1°, inc. IV da Lei 10.826/10, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; b) absolvição no art. 329, §1°, do Código Penal em razão da atipicidade da conduta do Recorrente. Subsidiariamente, c) na primeira fase na dosimetria, fixar as penas iniciais no mínimo legal; d) na segunda fase na dosimetria, corrigir a base de cálculo para aplicar a fração de 1/6 sobre o patamar fixado na primeira fase e não sobre o intervalo de pena em abstrato.



    Ao contrário do alegado pela defesa, a prova produzida nos autos é satisfatória para sustentar o decreto condenatório.



    Policiais militares, após receberem de informação dando conta que pessoas armadas estariam próximas à Rua W16, no bairro Lagomar, procederam ao local e lá chegando avistaram indivíduos que, ao notarem a aproximação da guarnição, correram na tentativa de empreender fuga, efetuando disparos de arma de fogo contra os agentes estatais. Houve revide às injustas agressões. Os policiais em perseguição aos elementos, lograram êxito em visualizar o acusado abrigado embaixo de uma escada de uma casa atirando, ao passo que os demais criminosos fugiram para o interior da mata. Foi feito um cerco quando o réu resolveu se entregar, resultando na sua captura, o qual estava em poder de material bélico, consistente em uma pistola, cal. 9 mm, com número de série raspado, municiada com 03 (três) cartuchos íntegros CBC de igual calibre, 17 (dezessete) estojos CBC calibre 9mm, além de um aparelho celular Samsung.



    [...]



    Como se vê dos autos, os policiais em patrulhamento em razão de terem receberam a informação de que havia elementos armados pela região dominada pela facção criminosa ADA, quando se depararam com três elementos, dentes eles o apelante, que ao visualizarem a viatura saíram correndo e efetuaram disparos contra a guarnição, tendo os policiais revidado a agressão, havendo troca de tiros.



    Os policiais conseguiram capturar o apelante, que estava armado e dizendo que queria se entregar, mas os outros elementos conseguiram fugir, não sendo identificados.



    Com o apelante foi apreendida uma pistola, calibre .9mm, além de munições e um carregador, artefatos devidamente periciados e constatado que se tratava de armamento municiado com numeração suprimida e apto na produção de disparos.



    Observa-se que os depoimentos prestados em juízo se encontram harmônicos e coesos, narram o evento criminoso, indicando como teria se delineado a dinâmica delitiva, corroborando as declarações prestadas em sede policial. Diante desse contexto, em que pese a negativa do apelante, verifica-se que sua narrativa não se harmoniza ao conjunto probatório, apresentando-se frágil e inverossímil.



    Por oportuno, convém destacar que os testemunhos de policiais, se mostram plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.



    Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.



    A versão do apelante de que estava caminhando pela rua, indo buscar seu filho que reside no Lagomar, quando iniciou a troca de tiros, tendo ele entrado na casa de uma senhora para se proteger, encontra-se isolada no contexto. 



    Vale ressaltar que conduta da resistência qualificada, restou caracterizada na medida em que o réu, com o fim de se opor à execução de ato legal, consistente na prisão em flagrante, correu ao visualizar os agentes estatais e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que lograram êxito em capturá-lo, escondido atrás de uma escada, de posse da arma de fogo, não tendo o ato legal se executado em relação aos comparsas não identificados, como consequência da resistência praticada pelo apelante.



    Nesse sentido, vale destacar os trechos da oitiva do PMERJ Phillipe Machado Leite ‘que, quando desembarcaram, eles correram para dentro da travessa; que, quando correram para a Travessa, já começaram os disparos de arma de fogo contra a guarnição; que se dividiram; que foram progredindo; que avistaram o denunciado debaixo de uma escada efetuando diversos disparos na direção do depoente e do seu colega de farda (...) que tem certeza absoluta que ele estava atirando; que ele não estava atirando para amedrontar a guarnição; que ele estava atirando para acertar no depoente e no seu colega; e igualmente narrou o PMERJ ‘que foram recebidos a tiros; que tinham vários elementos; que o réu era um dos elementos; que ao chegar no final ele estava em uma casa efetuando os disparos;’



    Ambas as condutas ilícitas, delineadas na Denúncia 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03 e 329, § 1°, do Código Penal, estão comprovadas no contexto dos autos, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.



    Por certo, a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova relevante tendente a melhor aclarar os fatos ou desconstituir a versão acusatória. - negritei.



    Desta feita, constatada a legalidade do exercício do policiamento preventivo e a legalidade da ordem de prisão do paciente - o qual, com o fim de se opor à execução de ato legal, consistente na prisão em flagrante, correu ao visualizar os agentes estatais e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares -, não se visualiza, no caso, flagrante ilegalidade na condenação do paciente pelo crime de resistência.



    Ademais, Não há falar em atipicidade da conduta perpetrada pelo paciente, quanto ao delito previsto no art. 329 do Código Penal, haja vista que as instâncias de origem concluíram, com base em elementos concretos, que restou plenamente caracterizada a prática do crime de resistência. Para se chegar a conclusão diversa seria necessário o exame do conjunto-fático probatório, providência incabível em sede de habeas corpus (HC n. 255.778/AC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 30/4/2014).



    Nessa linha de intelecção, a alteração da conclusão da Corte local, em especial sobre como ocorreu a prisão do paciente, igualmente demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o que é sabidamente inviável via estreita do habeas corpus.



     Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.” (doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Primeiro, no que se refere à alegada inidoneidade das provas que levaram à condenação do paciente, vê-se que tal alegação não foi examinada pelo STJ, porque não o foi pelo Tribunal de Justiça local. Essa circunstância também inviabiliza a sua análise por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Relativamente à tipicidade do crime de desobediência (art. 329 do CP), entendo que as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator